Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RESPOSTA AO REQUERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO ASSEGURADO NA CF/88. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2016 E 2017. ART. 19 DA LEI 5.105/13. ALEGAÇAO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mandado de segurança visando que a autoridade impetrada seja compelida a concluir o processo administrativo e promover o pagamento da gratificação de atividade de alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referente aos anos de 2016 e 2017. 1.1. Acordão concedeu a segurança. 1.2. O embargante afirma que o acórdão é omisso acerca da inexistência de direito líquido e certo da pretensão deduzida, diante da impossibilidade de pagamento por meio de processo judicial, em desobediência à sistemática do RPV dos precatórios. Assevera que o julgado teve fundamentação insuficiente, em violação ao art. 489, § 1o, IV a VI, do CPC. Pontua que houve omissão pela necessidade de apontar distinção entre o julgado com repercussão geral do RE 889.173, tema 831 da RG/STF. Ao final pede o prequestionamento dos artigos 1.022 e 489 do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Da leitura da decisão invocada pelo embargante, no que concerne à suposta desobediência à sistemática dos precatórios, o julgado consignou que, embora o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), no qual a repercussão geral foi reconhecida, firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, o precedente colacionado não se amolda ao caso em tela, pois o caso em tela não se trata especificamente de revisão anual dos servidores, mas sim o recebimento de valores retroativos aos anos de 2016 e 2017, cujo incremento remuneratório é derivado de Lei Distrital de dotação específica. 3.1. Colacionou o art. 37 da Lei n. 4.320/64, para destacar que “As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.” 3.2. Destacou que o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, pressupõe-se que a aprovação de lei que estabeleça o aumento de despesa com pessoal da administração direta seja acompanhada de dotação orçamentária previa e autorização específica de leis orçamentárias. E que, o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/00), impõe limites ao gestor público e norteia a organização das despesas públicas, ao exigir a demonstração da possibilidade orçamentária antes de aumentar despesas. 3.3. Pontuou que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o Ente do dever de implementar o acerto financeiro referente a exercícios anteriores, os quais a impetrante faz jus e o próprio impetrado reconheceu.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1 Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.